Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ULTRA PETITA. PREMISSA EQUIVOCADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante, para reconhecer a mora administrativa a partir do 31o dia do atesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão quanto ao termo inicial da mora administrativa e os critérios de atualização aplicáveis
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Em face do regime jurídico aplicável, o valor objeto da condenação deve ser atualizado consoante os critérios contratuais especificados na cláusula 7.3 dos contratos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.